Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-57.2019.8.11.0012
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-57.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CONTRATOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO DO FEITO SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que as partes não foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir para o deslinde da ação e, sendo incontroverso se tratar de matérias de fato e de direito, restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001238-57.2019.8.11.0012

APELANTE: BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

APELADO: MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
contra sentença proferida Ação monitória n. 1001238-57.2019.8.11.0012 - 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido inicial da Ação Monitória e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 487, I do CPC. CONDENO a parte requerente BR Comércio de Produtos Agrícolas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o previsto no art.98, §3º, do CPC.”
(id. 151356747).

Sustenta o apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
“e teve o seu direito coibido, devido a inobservância, pelo juízo, dos procedimentos processuais a serem seguidos. Explica-se. Após a apresentação da “impugnação aos embargos monitórios” deveria ter sido aberto prazo para a especificação das provas, com posterior decisão saneadora, contudo, o processo não seguiu dessa forma.”.

Afirma que “
o juízo não comunicou às partes quanto ao julgamento antecipado da lide, proferindo verdadeira decisão ”surpresa”, transgredindo o artigo 9º do Código de Processo Civil, cujo dispõe que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
.

Pede o provimento do recurso para que “
seja decretada a nulidade da sentença remetendo os autos para o juízo a quo, reabrindo-se a fase instrutória”
(id. 151356748).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso (id. 151356755).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
contra sentença proferida Ação monitória n. 1001238-57.2019.8.11.0012 - 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido inicial da Ação Monitória e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 487, I do CPC. CONDENO a parte requerente BR Comércio de Produtos Agrícolas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o previsto no art.98, §3º, do CPC.”
(id. 151356747).

O apelante insurge contra a sentença, alegando nulidade da decisão por cerceamento de defesa, eis que o juízo não proferiu despacho indagando às partes acerca das provas que pretendiam produzir em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Aduz, que sequer foi analisado o pedido de produção de provas requerida na inicial e na impugnação, além de não ter ocorrido o despacho saneador do feito, que oportuniza as partes especificarem provas, ocorrendo, deste modo,

cerceamento direito de defesa, devendo a sentença ser anulada e os autos retornarem ao Juízo de origem.

Da exordial é possível destacar que a parte autora, ora apelada, manifestou pelo seu desejo de
“provar, o alegado através de todos os meios de provas em direito admitidos, principalmente através da prova documental”
.

Além de ter ratificado o pedido na impugnação
“protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitido, em especial juntada de novos documentos, depoimento pessoal do Embargante, sob pena de confissão, bem como a produção de prova testemunhal e pericial”.

Analisando os autos, é possível identificar que, de fato, as partes não foram intimadas e nem tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação, eis que ausente qualquer despacho para tanto.

É sabido que a prova tem por finalidade convencer o órgão jurisdicional acerca da ocorrência, ou não, de determinado fato.

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que o julgamento antecipado é faculdade outorgada ao julgador pela lei processual que a utilizará em caso de tratarem os autos de questão unicamente de direito ou com dispensabilidade de dilação probatória.

Contudo, mesmo nas lides em que o julgador considere que as provas carreadas aos autos já são suficientes para a formação de seu convencimento, cabe a ele decidir fundamentadamente a esse respeito, oportunizando, assim, as partes a interposição de eventual recurso.

A ausência de pronunciamento sobre as provas e a prolação imediata da sentença de mérito resulta em considerável prejuízo às partes, com ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - ACOLHER. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - ACOLHER EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - ACOLHER. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - ACOLHER - Tão logo apresentada a impugnação aos embargos, os autos foram conclusos para sentença - As partes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação - Demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos (art. 5º, LIV e LV, da CF), resta evidente o cerceamento do direito de defesa.”
(TJ-MG - AC: 10051170032976001 Bambuí, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021).

"AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS COM REFORMA NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO. CONTA DE LUZ. IPTU PROPORCINAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. - Requerida expressamente na petição inicial e na Contestação a produção de provas, é defeso ao juiz julgar antecipadamente a lide, sem sequer oportunizar as partes a especificação das provas que pretendiam produzir.”
(Apelação Cível 1.0702.10.063079-8/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2012, publicação da sumula em 10/02/2012).

Este também é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova.”
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – APRECIAÇÃO DE TESE NÃO ALEGADA PELA PARTE – JULGAMENTO EXTRA PETITA - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECAR O PEDIDO – JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRELIMINARES ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Tendo a sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida. 2 - Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida. 3. Na hipótese em que resta configurado, além do julgamento extra petita, o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, mesmo após a parte ter requerido a produção de prova, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual.”
(N.U 0002912-98.2012.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA DE MATERIAIS POR SECRETÁRIO DE ESPORTES SEM LICITAÇÃO – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO DO FEITO SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO CASSADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Demonstrado que as partes não foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir para o deslinde da ação e, sendo incontroverso se tratar de matérias de fato e de direito, restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LIV e LV, ambos da Constituição Federal. 2. Por conseguinte, prejudicada a análise das demais matérias trazidas nas razões de recurso. 3. Retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito.”
(N.U 1011340-03.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Portanto, demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionalmente assegurados (art. 5º, LIV e LV, da CF), resta evidente o cerceamento do direito de defesa, notadamente porque, o magistrado de primeiro grau entendeu desnecessária a produção de provas, e julgou o feito improcedente por ausência de provas, presumindo-se, assim, que o feito carece de maior instrução.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para que se dê o regular prosseguimento do feito, no sentido de oportunizar as partes que produzam as provas que entenderem necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023